Tribunal: TJMT
Processo: 1018337-55.2024.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018337-55.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[APARECIDO ALVES RIBEIRO - CPF: 868.391.288-49 (RECORRENTE), SANDRA GARCIA MARTINS - CPF: 022.530.831-27 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DESCONTOS AUTORIZADOS. SELFIE E DOCUMENTOS PESSOAIS E ASSINATURA FÍSICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A parte recorrente seguiu o ônus da impugnação específica e trouxe aos autos documentos capazes de comprovar a contratação e autorização dos descontos, qual seja, selfie acompanhado de biometria facial e contrato assinado.

Comprovada a contratação, não há que se falar em descontos indevidos.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença em razão da ausência de comprovação cabal acerca da autorização dos descontos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar a licitude dos descontos realizados pela parte recorrente, haja vista as alegações de não contratação dos serviços.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que o Promovente alega que, ao analisar seu extrato de benefício previdenciário, verificou o desconto no dia 17/04/2023 de R$ 65,10 (sessenta e cinco reais e dez centavos) referente ao contrato 53-2296448/23, identificado como “Reserva de Margem para Cartão (RMC)”, e em maio/2023 no valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais), aduz que desconhece a contratação deste serviço e que não possui cartão de crédito e, portanto os descontos são indevidos. Em razão do exposto, pugna pelo cancelamento dos descontos e restituição de margem consignável, que os valores sejam devolvidos em dobro, bem como indenização por danos morais.

A parte Promovida sustenta que, o Promovente realizou a contratação do Cartão de Crédito Consignado n° 52-0907633/22, Empréstimo Consignado no 50-013266826/23 e Cartão Consignado de Benefício no 53-2296448/23, de livre e espontânea vontade, o Promovente solicitou saques, via aplicativo, pugna por fim, pela improcedência da demanda.

[...]

Desse modo, não há se falar em descontos indevidos, pois os descontos decorrem dos contratos pactuados entre as partes, não tendo a Promovente logrado êxito na comprovação de sua alegação autoral,
já que se verifica que os TEDs realizados pela Promovida foram para a conta do Promovente conforme documentos juntados pela Promovida, depósitos que não foram impugnados pela Promovente.

[...]”

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o contrato apresentado pela recorrida, na contestação, demonstra claramente a contratação de cartão de crédito consignado, e, não sendo comprovado vício de consentimento não há que falar em ilegalidade.

Ademais, reforça a ciência do consumidor o termo de consentimento esclarecido do cartão de crédito consignado, assinado fisicamente pelo recorrente (id. 256136166).

Nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) –
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Conforme bem fundamentado na r. sentença a assinatura apresentada no contrato e demais documentos nos autos mostram-se similares, o que atrai a Súmula 32 desta Turma Recursal: “
É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato
”:

Assim, a parte recorrente seguiu o ônus da impugnação específica e se desincumbiu do encargo probatório que lhe cabia, porquanto juntou aos autos provas da contratação e autorização dos descontos impugnados.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DIGITAL - CAPTAÇÃO DE IMAGEM FACIAL DA PARTE RECLAMANTE E ORDEM DE PAGAMENTO - GEOLOCALIZAÇÃO - PROVAS SUFICIENTES - REGULARIDADE DOS DESCONTOS - DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO INDEVIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovada a celebração do contrato por meio eletrônico, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

2. Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano material, tampouco dano moral.

3. Age de má-fé a parte reclamante que contratou os serviços da parte reclamada e nega a contratação, na medida em que altera a verdade dos fatos.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1006747-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C SUSPENSÃO DE VALOR, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DIGITAL - CAPTAÇÃO DE IMAGEM FACIAL DO RECLAMANTE E DOCUMENTOS PESSOAIS - GEOLOCALIZAÇÃO – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - PROVAS SUFICIENTES - REGULARIDADE DOS DESCONTOS - DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Comprovada a celebração do contrato por meio eletrônico e TED, está demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

2. Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano material, tampouco dano moral.

3. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1039248-04.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

Assim, comprovada a contratação e a legitimidade dos descontos, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025